Tribunal: TJMT
Processo: 1023477-70.2016.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023477-70.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO DE CAMPOS - CPF: 110.242.321-15 (EMBARGANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. APOSENTADORIA PELO RPPS. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por João Francisco de Campos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve sentença de procedência em Ação Civil Pública que anulou ato administrativo concessivo de estabilidade extraordinária e, por consequência, os atos subsequentes, incluindo o enquadramento funcional e a aposentadoria do embargante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da modulação de efeitos promovida pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000, bem como quanto ao entendimento do STF na ADPF 573, no tocante à preservação do direito à aposentadoria de servidores já aposentados ou com requisitos preenchidos à época do julgamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não enfrentou questão jurídica relevante concernente à modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade, cuja aplicação, conforme entendimento do Órgão Especial, resguarda os efeitos da aposentadoria dos servidores que já haviam se aposentado ou preenchido os requisitos até a data de publicação da ata do julgamento.

4. Restou demonstrado que o embargante foi formalmente estabilizado em 1995, permaneceu em atividade até sua aposentadoria em 2017, estando vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado, o que o insere no escopo da proteção conferida pela modulação.

5. A jurisprudência do STF, consagrada na ADPF nº 573, corrobora o entendimento de que a proteção da confiança legítima e da segurança jurídica justifica a manutenção da aposentadoria concedida sob o RPPS, em hipóteses excepcionais como a presente.

6. Acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir na Ação Civil Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade de normas concessivas de estabilidade extraordinária assegura a manutenção da aposentadoria de servidor que já se encontrava aposentado ou com requisitos preenchidos na data da publicação do julgamento. 2. A aplicação da modulação implica perda superveniente do interesse de agir na ação que visa à anulação do ato de aposentadoria."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por João Francisco de Campos em face do
acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
deste Egrégio Tribunal, que
negou provimento ao seu recurso de apelação
, mantendo a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de
declarar a nulidade do Ato Administrativo nº 1.353/95
, que lhe conferiu a estabilidade excepcional no serviço público estadual, e, por arrastamento,
anular os demais atos subsequentes
, inclusive o enquadramento no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior (Ato nº 599/03).

Em decorrência de a matéria versada ter
repercussão com a controvérsia debatida no bojo da

Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000, na
qual foi proferida decisão que determinou a suspensão dos feitos que abarcasse a estabilidade constitucional extraordinária, os autos permaneceram suspensos (01/09/2022 a 13/11/2024).

Em decisão de id. 252795155, a Desa.
Anglizey Solivan de Oliveira
determinou o levantamento da suspensão do feito; a intimação das partes para que, no prazo de 10 dias, se manifestassem sobre o julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000
, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil;
e, após, abriu vista à PGJ.

Das manifestações do embargante, verifica-se que alega a existência de omissão e contradição no acórdão, notadamente por
não ter enfrentado todos os fundamentos jurídicos expostos no recurso de apelação
, sobretudo aqueles relativos à aplicação do princípio da
dignidade da pessoa humana
, da
segurança jurídica
, da
boa-fé objetiva
, bem como da
modulação dos efeitos da decisão
em virtude do julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000
e da
ADPF 573 do STF
.

Argumenta, ainda, que possui
direitos adquiridos
, uma vez que está vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado e prestou serviços por longa data ao ente público, circunstâncias que justificariam, ao menos, a preservação dos efeitos da estabilidade em nome da
efetividade da tutela jurisdicional e do princípio da confiança legítima
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por João Francisco de Campos em face do
acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
deste Egrégio Tribunal, que
negou provimento ao seu recurso de apelação
, mantendo a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de
declarar a nulidade do Ato Administrativo nº 1.353/95
, que lhe conferiu a estabilidade excepcional no serviço público estadual, e, por arrastamento,
anular os demais atos subsequentes
, inclusive o enquadramento no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior (Ato nº 599/03).

Em decorrência de a matéria versada ter
repercussão com a controvérsia debatida no bojo da

Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000, na
qual foi proferida decisão que determinou a suspensão dos feitos que abarcasse a estabilidade constitucional extraordinária, os autos permaneceram suspensos (01/09/2022 a 13/11/2024).

Em decisão de id. 252795155, a Desa.
Anglizey Solivan de Oliveira
determinou o levantamento da suspensão do feito; a intimação das partes para que, no prazo de 10 dias, se manifestassem sobre o julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000
, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil;
e, após, abriu vista à PGJ.

Das manifestações do embargante, verifica-se que alega a existência de omissão e contradição no acórdão, notadamente por
não ter enfrentado todos os fundamentos jurídicos expostos no recurso de apelação
, sobretudo aqueles relativos à aplicação do princípio da
dignidade da pessoa humana
, da
segurança jurídica
, da
boa-fé objetiva
, bem como da
modulação dos efeitos da decisão
em virtude do julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000
e da
ADPF 573 do STF
.

Argumenta, ainda, que possui
direitos adquiridos
, uma vez que está vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado e prestou serviços por longa data ao ente público, circunstâncias que justificariam, ao menos, a preservação dos efeitos da estabilidade em nome da
efetividade da tutela jurisdicional e do princípio da confiança legítima
.

No presente caso, constata-se que, de fato, o acórdão embargado
deixou de enfrentar teses jurídicas
, consistentes na necessidade de
modulação dos efeitos da decisão judicial
, sobretudo diante das repercussões jurídicas e administrativas do
julgamento da ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000
, em que este Tribunal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

A omissão ganha relevo diante da alteração do entendimento da própria Procuradoria Geral de Justiça após o julgamento da
ADPF 573 pelo Supremo Tribunal Federal
, que passou a admitir a
preservação dos vínculos funcionais daqueles que já estivessem aposentados ou em condições de se aposentar até a data da publicação da ata de julgamento da ADPF 573, conforme manifestação colacionada no id. 257352681
.

O embargante, como bem delineado nos autos,
ingressou no serviço público em data anterior à Constituição Federal de 1988, exercendo cargo comissionado de Médico
, e obteve
ato formal de estabilização em 1995
, vindo a
ser enquadrado como Técnico Legislativo de Nível Superior
posteriormente. As provas documentais colacionadas ao feito indicam que
o embargante permaneceu nos quadros da Assembleia Legislativa até atingir os requisitos para a aposentadoria
, inclusive estando
vinculado ao RPPS do Estado de Mato Grosso
, e encontra-se aposentado desde 22/06/2017 - Ato n. 188/2017, circunstância que o coloca
dentro da faixa de proteção estabelecida pela modulação promovida na ADI e na ADPF referidas
.

Nesse sentido, transcrevem-se as ementas:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTABILIDADE E DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO
JULGADO PROCEDENTE
– MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF. A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).
Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.
(
N.U 1015626-30.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, Órgão Especial, Julgado em 30/11/2023, Publicado no DJE 11/12/2023
)

Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Modificação do regime jurídico de pessoal do Estado do Piauí. Concessão de efeitos prospectivos ao acórdão embargado. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, alisando a constitucionalidade da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, julgou parcialmente procedente o pedido, para (i) restringir a transposição do regime celetista para o estatutário aos servidores admitidos por concurso público e para os estáveis na forma do art. 19 do ADCT; e (ii) excluir do regime próprio de previdência social os servidores não detentores de cargo efetivo, inclusive aqueles abrangidos pelo art . 19 do ADCT. Foram modulados os efeitos da decisão, para excluir os servidores já aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento. 2. De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, os amicus curiae e os terceiros prejudicados não têm legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 3. O controle concentrado de constitucionalidade não é a via adequada ao exame de relações jurídicas concretas e individuais, cuja análise deverá ocorrer no âmbito do controle difuso. Inexistência de omissão e obscuridade.
4. O alcance subjetivo da modulação foi suficientemente discutido no acórdão embargado e observa a orientação adotada por esta Corte em casos semelhantes. Precedentes: ADI 5.111, Rel . Min. Dias Toffoli; ADI 1.476 ED, Rel. Min . Nunes Marques; ADI 3.636, Rel. Min. Dias Toffoli.
5. Presentes razões de segurança pública e de excepcional interesse público a justificar a atribuição de eficácia prospectiva ao acórdão embargado. Concessão do prazo de 12 (doze) meses para adoção das providências necessárias ao cumprimento da decisão.
São alcançados pela modulação os servidores que, até o final do prazo ora concedido, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria.
6. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí – ASALPI e pelo Sindicato dos Servidores Fazendários do Estado do Piauí - SINDIFAZ não conhecidos. Embargos de declaração do Governador do Estado do Piauí rejeitados. Embargos de declaração da Assembleia Legislativa parcialmente acolhidos. (STF - ADPF: 573 PI, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

É, portanto,
incontroverso que há elementos no processo aptos a atrair a aplicação da modulação dos efeitos da decisão
, de modo a
preservar o vínculo e os efeitos da estabilidade reconhecida ao embargante, exclusivamente para fins de manutenção da sua aposentadoria
.

Neste viés é o entendimento desta eg. Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE
ESTABILIDADE EXCEPCIONAL
E DE EFETIVIDADE À SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
– ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO ATO QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PELO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 E CONSEQUENTES ENQUADRAMENTOS FUNCIONAIS – RECURSOS DESPROVIDOS – RETORNO DOS AUTOS DO STF PARA ANÁLISE DE APLICABILIDADE DO TEMA 1157 (REPERCUSSÃO GERAL) – SERVIDOR QUE NÃO PREENCHE AS CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT E CONSEQUENTEMENTE NÃO POSSUI DIREITO AO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL –
DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR QUE COMPROVA OS REQUISITOS NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA PROFERIDA NO BOJO DA ADI Nº 1015626-30.2021.8.11.0000
– NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À DECISÃO PROFERIDA PELO ORGÃO ESPECIAL DESTA EGRÉGIA CORTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EXERCIDO DE MANEIRA PARCIAL. A teor do Tema n. 1.157 de Repercussão Geral perante o STJ, julgado em 28/03/2022, é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo Ente Federado. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.
Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, comprovada a aposentadoria ou os requisitos para tanto, deve ser mantido o direito ao benefício previdenciário do servidor público no RPPS.
Juízo de retratação exercido parcialmente, apenas para determinar que a situação fática se amolde à modulação dos efeitos no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000 realizado no âmbito do Órgão Especial desta corte. (N.U 0024813-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. APOSENTADORIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OMISSÃO SANADA
. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que declarou a nulidade de ato administrativo conferindo estabilidade extraordinária e dos atos subsequentes, incluindo a aposentadoria do embargante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto aos efeitos da decisão e à modulação destes pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, bem como à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a controvérsia. III. Razões de decidir
3. Reconhece-se que o embargante se aposentou por tempo de contribuição sob o Regime Próprio de Previdência Social do Estado, condição preservada pela modulação dos efeitos da decisão da ADI mencionada. 4. Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 573, a exclusão do regime próprio de previdência social não se aplica a servidores que já estavam aposentados ou haviam preenchido os requisitos para aposentadoria na data da publicação do julgamento.
5. Aplica-se a modulação dos efeitos para assegurar o direito adquirido do embargante à aposentadoria, resultando em perda superveniente do interesse de agir na ação civil pública. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. A modulação de efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade de norma que concedeu estabilidade extraordinária preserva o direito à aposentadoria dos servidores que já estavam aposentados ou haviam preenchido os requisitos na data da publicação do julgamento. 2. A preservação do direito à aposentadoria por modulação de efeitos implica perda superveniente do interesse de agir em ação civil pública que visa anular o ato de aposentadoria." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 19 do ADCT; art. 40. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 573, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023; TJ/MT, ADI 1015626-30.2021.8.11.0000, Red. p/ acórdão Des. Guiomar Teodoro Borges, Órgão Especial, j. 11/08/2022. (N.U 1044312-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — NULIDADE DE ATO JURÍDICO —
ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA — MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1015626-30.2021.8.11.0000 — JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF Nº 573) — OBSERVÂNCIA
. Reconhece-se que, apesar da inconstitucionalidade da norma que outorgou estabilidade extraordinária ao servidor, este se aposentou por tempo de contribuição sob o Regime Próprio de Previdência Social do Estado. Essa condição foi preservada pela modulação dos efeitos da decisão da ADI mencionada, que protege a aposentadoria daqueles que já tinham adquirido o direito até a data de sua publicação. Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em caso similar, a exclusão do regime próprio de previdência social não se aplica a servidores que, como o apelante, já estavam aposentados ou haviam preenchido os requisitos para aposentadoria na data da publicação do julgamento da ADPF nº 573. Portanto, aplica-se a modulação dos efeitos para assegurar o direito adquirido do apelante à aposentadoria. Recurso do Estado de Mato Grosso e de Afonso Carlos Vilela providos. (N.U 1056635-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Por conseguinte, reconhece-se a existência de
omissão no acórdão embargado
, pois deixou de examinar questão relevante para o deslinde da controvérsia, o que autoriza, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, a concessão de
efeitos infringentes
aos embargos de declaração.

Com a decisão do Supremo Tribunal Federal na
ADPF 573
, restou assentado que,
em nome da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da dignidade da pessoa humana
, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade devem ser
modulados para preservar os direitos funcionais de servidores estabilizados de forma irregular
, desde que
já aposentados ou com direito adquirido à aposentadoria até a data do julgamento
.

Tais fundamentos revelam-se plenamente aplicáveis ao caso vertente.
Negar tal aplicação ao embargante, que se encontra exatamente nas condições excepcionadas pela Corte Suprema
, implicaria
ofensa à isonomia e à coerência do ordenamento jurídico
, além de
subversão aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade
.

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração opostos por João Francisco de Campos, com efeitos infringentes
, para,
suprindo a omissão
,
modificar o acórdão embargado
,
a fim de aplicar ao caso concreto a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000 e na ADPF 573
, reconhecendo a
manutenção da estabilidade do embargante exclusivamente para fins de aposentadoria
e
preservação dos efeitos do vínculo jurídico com o Regime Próprio de Previdência Social estadual
.

Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 18 da Lei n. 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025